Tribunal: TJMT
Processo: 0032751-85.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0032751-85.2010.8.11.0041
RECORRENTE: ROZANI ZAMINHAN
RECORRIDO: LINCOM SOUZA PONCE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ROZANI ZAMINHAN com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79186987):
APELAÇÃO – INCIDENTE DE FALSIDADE – PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E DE OITIVA DO ASSISTENTE TÉCNICO – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – FALSIDADE DE ASSINATURA DA GENITORA DO AUTOR – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PROCURAÇÃO A ADVOGADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Falsidade da assinatura constatada por perícia grafotécnica realizada sob o crivo do contraditório, por profissional da confiança do juízo, a partir de metodologia adequada e devida justificação dos critérios utilizados.
(TJ-MT 00327518520108110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 91811459).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Rozani Zaminhan, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou a falsidade da assinatura aposta na procuração outorgada ao advogado Celso Marques de Araújo e no instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado com a ré, ora recorrente.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, §1o, IV do CPC e 1022, parágrafo único, inciso II do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido foi omisso quanto ao pedido de desarquivamento do processo de inventário em que se encontra juntada a via original da procuração outorgada pela Sra. Eloir Ponce Queiroz ao advogado Celso Marques Araújo.
Suscita a afronta ao artigo 480, caput, §1o, §2o e §3o do CPC, ao argumento de “(...) necessidade de realização de nova perícia grafotécnica, tendo em vista que o laudo usado como referência se mostra deficiente posto que a documentação utilizada se mostra insuficiente, dado que não utilizou de documentos originais para auferir a veracidade das assinaturas. (...)”.
Aponta a contrariedade ao artigo 442 do CPC, ao argumento de que o indeferimento da oitiva da testemunha Thyago Jorge Machado caracterizou o cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo (id 95414982) e preparado (id 95336973).
Contrarrazões apresentadas (id 98553465).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, IV do CPC e 1022, parágrafo único, inciso II do CPC. Inexistência de omissão
A parte recorrente alega a ofensa aos artigos 489, §1o, IV do CPC e 1022, parágrafo único, inciso II do CPC ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto à alegação de necessidade de desarquivamento do processo de inventário em que se encontra juntada a via original da procuração outorgada pela Sra. Eloir Ponce Queiroz ao advogado Celso Marques Araújo.
No entanto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto à necessidade de produção de nova perícia, em razão da necessidade do desarquivamento da ação de inventário a fim de obter o original da procuração outorgada pela falecida Eloir.
Na hipótese, o recurso de apelação foi interposto de sentença que julgou procedente o Incidente de Falsidade ajuizado por Lincom Souza Ponce, para declarar a falsidade da assinatura aposta na procuração outorgada ao advogado Celso Marques de Araujo e no instrumento particular de compromisso de compra e venda.
Ao que se verifica, a embargante insiste na pretensão de realização de nova perícia, contudo, como registrado no v. acórdão, a matéria foi dirimida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 115395/2015.
Não fosse isso, certo é que em relação a perícia, o v. acórdão entendeu que a perícia foi realizada por especialista que abordou de forma satisfatória as particularidades do caso, bem como afastou a necessidade de apresentação do documento original, como consignado:
Conquanto a requerida apelada tenha apresentado parecer realizado por assistente técnico particular, a título de contrapor o laudo pericial do Juízo, observa-se que a irresignação se sustenta na pequena variedade de grafismos padrão e no fato de que um dos documentos periciados se trata de cópia.
Com efeito, dos documentos a serem periciados, nota-se que a procuração outorgada pela Sra. Eloir Ponce Queiroz ao advogado Celso Marques Araujo foi apresentada em cópia e o Instrumento de Compra e Venda, no original.
Ocorre que, em esclarecimento na audiência de instrução, o perito foi enfático em afirmar não só a falsidade das assinaturas, mas deixou claro que a ausência do original, no caso da procuração, não constituiu óbice à perícia grafotécnica na espécie, porquanto de ótima qualidade.
De notar-se, assim, que o v. acórdão examinou exatamente a matéria devolvida, em particular o ponto acerca da perícia realizada e o fato do documento não ser original. (...)”. (g.n)
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV do CPC e 1022, parágrafo único, inciso II do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 480 do CPC está amparada na assertiva de necessidade de realização de nova perícia grafotécnica, uma vez que o perito não se utilizou de documentos originais para auferir a veracidade das assinaturas.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Quanto à realização de nova perícia, a matéria foi dirimida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 115395/2015, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - INCIDENTE DE FALSIDADE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL - EXAME GRAFOTÉCNICO - INTIMAÇÃO - CONCORDÂNCIA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E QUESITOS - ART. 421, § 1o, CPCP - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - LAUDO TÉCNICO PERICIAL DO JUÍZO - REALIZAÇÃO DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Não há falar em cerceamento do direito de defesa se a parte devidamente intimada, concorda com a nomeação do perito e com a proposta dos honorários, porém, deixa de apresentar quesitos e nomear assistente técnico.
A ausência de motivos justos e razoáveis impede a desconsideração da perícia grafotécnica judicial, em particular se observado que foi realizada dentro das normas técnicas e com documentos suficientes para elucidação da controvérsia. (grifo nosso)
Realça-se que a perícia foi realizada por especialista que abordou de forma satisfatória as particularidades do caso. Noutra vertente, como consignado no referido recurso:
“...embora a agravante tenha apresentado parecer realizado por assistente técnico particular, que contrapõe o laudo pericial judicial, observa-se que referido parecer não aponta de maneira específica quais as incongruências observadas em relação ao laudo judicial. Aliás, tão somente sustenta que a perícia foi realizada com uma pequena variedade de grafismo padrão, o que induziu o perito judicial em erro.
De maneira que não se tem motivos justos e razoáveis a afastar a perícia judicial que foi realizada dentro das normas técnicas e com documentos suficientes e eficientes para a elucidação da controvérsia (...)”.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - NOTA PROMISSÓRIA - ASSINATURA AUTÊNTICA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Sob uma perspectiva democrática, as provas destinam-se ao processo, incumbindo a todas as partes a instrução processual, embora caiba ao magistrado decidir sobre a produção das provas necessárias, rejeitando, fundamentadamente, as que se mostrarem desnecessárias ou protelatórias. 2. É desnecessária a realização de nova perícia grafotécnica quando se verifica que a perícia foi realizada por especialista e de forma satisfatória, abordando todas as particularidades do caso, ainda que a conclusão tenha sido desfavorável ao apelante. 3.A condenação por litigância de má-fé exige a configuração clara de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/2015, além do dolo processual. (TJMG - Apelação Cível 1.0003.18.001240-7/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 26/11/2019) (...)”. (g.n)
A partir dessas premissas, é certo que a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ASSINATURAS FALSAS CONSTATADAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO SÚMULA No 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO NÃO IMPUGNADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Rever as conclusões do Tribunal estadual acerca da suficiência das provas constantes nos autos para formação de seu convencimento e ausência da necessidade da produção de novas perícias, esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. O agravo interno não impugnou a aplicação da Súmula no 284 do STF pela decisão agravada no sentido de que ficou caracterizada a deficiência recursal, pois a desproporcionalidade dos honorários advocatícios arbitrados, trazida no agravo em recurso especial, não foi demonstrada pela parte agravante. Inobservância do art. 1.021, § 1o, do NCPC, e incidência da Súmula no 182 do STJ.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgInt no AREsp 914.025/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017) (g.n)
No que diz respeito à alegada violação ao artigo 442 do CPC, a parte recorrente aduz que “(...) O indeferimento da oitiva da testemunha Thyago Jorge Machado, nessa linha de raciocínio, caracteriza nítida ofensa ao direito de defesa porquanto poderia carrear informações importantes ao juízo que contribuíram ao deslinde da controvérsia (...)”.
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“(...) Quanto ao indeferimento da oitiva do assistente pericial da parte requerida, ora apelante, de notar-se que a requerida apelante não formulou quesitos, nem indicou assistente técnico, no prazo, como já examinado no referido Agravo de Instrumento n. 115395/2015. Neste caso, não há cerceamento do direito de defesa a ser reconhecido. (...)”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, também é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OITIVA DE TESTEMUNHA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 125, 126, 130, 181, 182 E 183 DO CPC DE 1973. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A convicção formada pelo Tribunal de origem pela preclusão da oitiva da testemunha decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida e acolher a pretensão recursal importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7-STJ). 2. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado, à míngua do indispensável cotejo analítico. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1101243 RS 2017/0111003-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2017) (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça